Tribunal: TJBA
Processo: 8008550-11.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008550-11.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL MASSANGANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
LETICIA MARQUES SILVA AZEVEDO

APELADO: CIRLENE DA SILVA ANJOS NUNES

Advogado(s)
:
LUAN FRANCISCO MAGALHAES GUARINO, LEONARDO MARCIO DE SOUZA SOARES, ALTILINIO MATIAS LOURO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO PELA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CULPA DOS VENDEDORES. TERRENO EM LOTEAMENTO. SENTENÇA QUE DETERMINA A RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE 20% DO VALOR PAGO. QUANTIA SUFICIENTE PARA COBERTURA DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO VALOR A SER REEMBOLSADO AOS COMPRADORES. COMISSÃO DO CORRETOR QUITADA INTEGRALMENTE EM SEPARADO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA EFETIVA DO LOTE AOS ADQUIRENTES. ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS ATÉ O DISTRATO JÁ PAGOS. DESCABIMENTO. APELO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8008550-11.2022.8.05.0146
,

figurando como
apelante

RESIDENCIAL MASSANGANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

e apelad
a
CIRLENE DA SILVA ANJOS NUNES
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR

PROVIMENTO AO APELO DA RÉ
,
nos termos do relatório e voto da Relatora: